Tribunal: TJDFT
Processo: 0701785-96.2019.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de contrato, repetição de indébito e danos morais. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos.

2 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Descaracterização. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedente: (Acórdão n.1099604, 07007108420178070010, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). Preliminar que se rejeita.

3 – Responsabilidade Civil. Fraude de terceiro. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479). No caso em exame, narra o autor que foram contraídos dois empréstimos bancários e um seguro de vida em seu nome. Alega ainda que, no mesmo contexto da fraude, teve o depósito de seu benefício previdenciário desviado para uma conta vinculada ao banco réu, após solicitação de terceiro fraudador. A análise das provas colacionas ao processo corrobora a ocorrência da fraude. Os contratos de ID. 13263997 e 13263998 possuem clarividente divergência nas assinaturas em contraponto com aquelas apostas na procuração e no documento pessoal do autor, além de que o extrato da conta bancária de ID. 13263992, com diversos saques no mesmo dia, permite concluir pela atuação de terceiros fraudadores. Assim, é escorreita a sentença quanto à nulidade dos contratos e a reparação dos danos materiais suportados pelo autor.

4 – Danos morais. A privação da integralidade do salário, em prejuízo da sobrevivência digna do consumidor, viola os direitos da personalidade e enseja a reparação por danos morais.

5 – Valor da indenização. O valor fixado na sentença para a indenização (R$ 4.000,00) não é excessivo, e cumpre com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos

6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

J